Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000797-13.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANGELICA PIAIA - CPF: 052.847.721-80 (EMBARGANTE), JESSICA DA SILVA JESUS - CPF: 045.582.461-45 (ADVOGADO), LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA - CPF: 820.183.751-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
Embargos de Declaração n. 1000797-13.2024.811.0041

EMBARGANTE:

ANGELICA PIAIA

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração dos Embargos de Declaração opostos por Angélica Piaia contra acórdão que rejeitara embargos anteriores, sob alegação de omissão relevante consistente na ausência de análise dos Embargos Infringentes interpostos em face de decisão colegiada não unânime. Sustenta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, invocando os arts. 489, § 1o, IV, do CPC e 93, IX, da CF, e requer a integração do julgado. A embargada Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A pugna pela rejeição, argumentando inexistência de vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame dos Embargos Infringentes; (ii) estabelecer se a insurgência da parte embargante configura hipótese de cabimento dos embargos declaratórios ou se visa unicamente rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se admitem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada todas as teses centrais, incluindo a regularidade do medidor aferida por laudo técnico oficial, a ausência de prova autônoma quanto a defeito e o não cumprimento do ônus probatório pela autora, não subsistindo omissão.

A alegação de ausência de análise dos Embargos Infringentes não se sustenta, pois os pontos relevantes já foram enfrentados em embargos anteriores, sendo que a parte não indica omissão específica, mas apenas renova argumentos já rejeitados.

A jurisprudência veda a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar sua finalidade (STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019).

Constatado o caráter manifestamente protelatório da insurgência, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A decisão que enfrenta de forma clara e fundamentada as teses centrais não incorre em omissão, ainda que a parte discorde de seu conteúdo.

O uso protelatório dos embargos de declaração enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 373, I, e 489, § 1o, IV; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019; TJMT, N.U 0000850-51.2005.8.11.0049, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 30.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1000797-13.2024.811.0041

EMBARGANTE:

ANGELICA PIAIA

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANGELICA PIAIA,
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara nos autos da nos Embargos de Declaração proferido no id 298214355, conforme cito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ANGELICA PIAIA contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgando improcedente a ação de origem e invertendo o ônus sucumbencial. A embargante sustenta a existência de diversas omissões e contradições no julgado, relativas à análise do histórico de consumo, coação na assinatura de acordo, protesto indevido e distribuição do ônus da prova, requerendo a atribuição de efeitos infringentes e o restabelecimento da sentença de 1o grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissões ou contradições que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) determinar se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a consequente revisão do mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive a ausência de prova técnica autônoma quanto à alegada irregularidade no medidor, a irrelevância do consumo flutuante sem respaldo técnico e a inaplicabilidade da inversão do ônus probatório na hipótese dos autos.

A simples discordância da parte com a conclusão adotada pelo colegiado não configura omissão ou contradição sanável por meio de embargos declaratórios.

Não há elementos que justifiquem a atribuição de efeitos infringentes, tendo em vista que a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada e ausente qualquer vício formal ou material que a invalide.

A jurisprudência do STJ veda o uso dos embargos de declaração com finalidade recursal autônoma ou para ampliar o debate sobre matérias já decididas, sob pena de desvirtuamento da finalidade desse instrumento processual.

A reiteração injustificada da tese poderá ensejar aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A decisão que examina de forma clara e fundamentada os principais pontos da controvérsia não padece de omissão, ainda que a parte discorde de seu conteúdo.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige vício formal ou material na decisão embargada, o que não se verifica quando há mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.”

Em suas razões, a Embargante sustenta,

que o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante, porquanto deixou de apreciar os Embargos Infringentes regularmente interpostos contra decisão colegiada não unânime;

Afirma que o recurso foi cabível e tempestivo, mas não houve qualquer manifestação acerca de sua admissibilidade ou mérito, o que, segundo alega, caracteriza violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório;

Aduz que a omissão configura afronta ao disposto nos arts. 489, § 1o, IV, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal, que impõem ao julgador o dever de fundamentação expressa e completa;

Requer ao final, requer o acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pela manutenção do acórdão recorrido, ao argumento de que o julgado não padece de qualquer omissão, contradição ou obscuridade em seu conteúdo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Em rigorosa análise técnica, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma completa e minuciosa todas as questões jurídicas e fáticas necessárias à solução da controvérsia, não restando qualquer vício que enseje a integração ou o aclaramento pretendido. Confira-se:

“No caso, não há omissão ou contradição no acórdão, de modo que os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria, o que se mostra incabível.

A análise detida do acórdão recorrido revela que a decisão colegiada enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses centrais ventiladas pelas partes, notadamente no que diz respeito à regularidade do medidor aferida por laudo técnico do IPEM/MT, à ausência de prova autônoma de defeito ou vício, bem como à improcedência dos pedidos formulados na inicial ante o não cumprimento do ônus probatório pela parte autora (art. 373, I, do CPC).

Quanto à alegada omissão acerca da redução do consumo após a troca do medidor, o acórdão expressamente reconhece que não havia histórico de consumo anterior no nome da parte autora e que a alteração da titularidade inviabilizava o cotejo objetivo entre períodos distintos, sendo que a simples flutuação de consumo, por si, desprovida de laudo técnico que evidencie defeito no equipamento substituído, não tem força para infirmar a presunção de legitimidade do laudo emitido por órgão oficial vinculado ao INMETRO.

No que tange ao argumento de coação para assinatura de acordo, ao protesto indevido em desobediência a decisão judicial e à inaplicabilidade do art. 373, I do CPC em face da relação de consumo, observa-se que tais questões foram ventiladas nas contrarrazões recursais, mas não infirmam a premissa central adotada pelo acórdão.

Posto isso, no caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.”

Ademais, convém destacar que todos os pontos ora reiterados pela parte embargante já foram devidamente analisados e enfrentados nos embargos de declaração anteriormente opostos, não subsistindo, portanto, qualquer lacuna que justifique nova manifestação desta Corte.

Ressalte-se, ainda, que a embargante sequer indica, de forma clara e específica, qual seria a omissão, contradição ou obscuridade existente no acórdão anterior, limitando-se a renovar argumentos já apreciados e rechaçados, o que não se coaduna com a finalidade precípua do recurso previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, evidencia-se que os presentes embargos possuem nítido caráter infringente, na medida em que a insurgência recursal visa, em verdade, à rediscussão da matéria já decidida, intento que não se amolda às hipóteses legais de cabimento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO – NULIDADE DE ALGIBEIRA - CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Configura nulidade de algibeira a arguição de vício processual somente após ciência de decisão desfavorável à parte, não obstante o prévio conhecimento da suposta irregularidade, prática incompatível com a boa-fé processual e precluída pela ausência de impugnação no momento oportuno.

2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e contradição apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

3. Embargos rejeitados. (N.U 0000850-51.2005.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)”

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Via de consequência, verifica-se o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, razão pela qual, com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC, aplica-se à embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025